Tribunal: STF
Processo: HC 260438
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caio Cesar Domingues de Almeida, em favor de Matheus Azevedo da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.024.587/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS AZEVEDO DA SILVA, custodiado preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, buscando a revogação da prisão ou a imposição de medidas cautelares diversas. 



    A impetração se insurge contra decisão denegatória de habeas corpus proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2149590- 46.2025.8.26.0000), que manteve a segregação cautelar com base na quantidade e diversidade de entorpecentes, nos atos infracionais pretéritos do Paciente e na insuficiência das medidas alternativas à prisão. 



    Conforme se depreende dos autos, o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de maio de 2025, por volta das 14h00, na Rua Júlio César Staconi, nº 493, localizada na cidade de Bebedouro/SP.  A ação policial que culminou na prisão teve início a partir de uma denúncia anônima veiculada via COPOM, a qual indicava a ocorrência de tráfico de drogas no local. No momento da abordagem e subsequente revista, foram apreendidas consigo do Paciente e nas imediações do local da denúncia, substâncias entorpecentes em quantidades que, segundo o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11 dos autos originais), totalizavam 2,39 gramas de crack, 4,56 gramas de maconha sintética e 14,97 gramas de maconha. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus (fls. 34/37). Em seu voto, o Relator afirmou que a decisão de primeira instância se encontrava "devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no CPP, art. 315" (fls. 35). Destacou a presença dos requisitos dos arts. 282 e 312, caput, do Código de Processo Penal, indicando que a prisão não se assentou exclusivamente na gravidade abstrata, mas nas peculiaridades do caso, ressaltando a apreensão de "considerável quantidade de entorpecente cinco porções de maconha (13g), três 'pedras' de crack (0,64g) e 13 de substância que aparenta ser K3 (4,56g)", conforme laudo de constatação (fls. 36, fazendo referência a fls. 19/21 do processo de origem, que parecem ser diferentes das fls. 11 citadas pelo impetrante). 



    Irresignado com a manutenção da prisão preventiva e com a denegação da ordem, o Impetrante apresenta o presente habeas corpus. Reitera os argumentos já formulados no writ anterior, enfatizando a alegada ausência de fundamentação idônea e a desproporção da segregação cautelar.  Pleiteia, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da medida, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.(eDOC 2)



    No STJ, não foi conhecido em 15.8.2025. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Neste writ, o impetrante diz que “não há aplicação da Súmula 691 do STF, uma vez que o ato coator não é liminar indeferida no STJ, mas sim HC indeferido liminarmente. Contudo, o verbete é aplicado subsidiariamente, já que não se tem decisão colegiada na origem para inaugurar a competência dessa Suprema Corte.”



    Requer “a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, tendo em vista a absoluta desproporcionalidade da medida.”



    Decido.



    Inicialmente, como registrado pelo impetrante, o presente caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do habeas corpus, da qual cabe agravo interno, já interposto.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    O magistrado de primeiro grau justificou a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, mencionando a gravidade concreta do delito imputado e a periculosidade do agente (dedicação a atividade criminosa) que pratica infrações penais reiteradamente. Para tanto, fez alusão à diversidade, a elevada quantidade e a potencialidade lesiva da droga apreendida (cocaína e maconha). O acórdão do TJSP, por sua vez, ao analisar a questão, também ressaltou a apreensão de "considerável quantidade de entorpecente cinco porções de maconha (13g), três 'pedras' de crack (0,64g) e 13 de substância que aparenta ser K3 (4,56g)", dados estes que, segundo o Tribunal a quo, foram extraídos do laudo de constatação às fls. 19/21. O Tribunal a quo, ao sopesar a quantidade e diversidade, utilizou-se de um critério que encontra ressonância em precedentes que consideram tais elementos aptos a indicar a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dada a maior reprovabilidade e o potencial lesivo da conduta. Quanto à valoração dos atos infracionais pretéritos, o Juízo de origem e o TJSP consideraram as medidas socioeducativas cumpridas pelo Paciente na adolescência como indicativos de reiteração criminal e fundamento para a garantia da ordem pública. O Impetrante argumenta que tais atos não podem ser equiparados a condenações criminais para fins de reincidência, eque sua consideração violaria o princípio da proteção integral do adolescente. Entretanto, o Tribunal a quo expressamente afirmou que "a prática de ato infracional (no caso por ato antissocial equiparado ao narcotráfico fls. 56) serve para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública". No tocante à alegada ausência de fundamentação concreta para a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, tanto a decisão de primeira instância quanto o acórdão estadual consignaram que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo investigado. (www.stj.jus.br)



    Frise-se que atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de afastar o risco de reiteração delitiva. Precedente: HC 181.951, e 192.742, de minha relatoria, este último assim ementado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 192.742, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente